Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600085-10.2025.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
INQUÉRITO
POLICIAL.
PEDIDO
DE
LEVANTAMENTO
DE
SIGILO
DE
DOCUMENTOS.
DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de Segurança impetrado contra decisão judicial que indeferiu o acesso
à documentação juntada em inquérito policial, gravada com sigilo devido à presença
de dados fiscais.
2. O impetrante alega a necessidade de acesso aos documentos para aferir a
correção das conclusões da investigação em relação a supostas irregularidades na
declaração de bens apresentada no registro de candidatura do candidato ao cargo
de prefeito de Maringá nas Eleições 2020.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão judicial que indeferiu o
acesso do impetrante aos documentos protegidos por sigilo, juntados em inquérito
policial eleitoral, configura ilegalidade ou abuso de poder, violando o direito líquido e
certo do impetrante à informação e ao controle social da probidade administrativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão judicial impugnada encontra amparo no art. 5º, X, da Constituição
Federal, que assegura a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da
imagem das pessoas, incluindo a proteção ao sigilo fiscal.

Num. 44516124 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 21/05/2025 08:30:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052108303752900000043457881
Número do documento: 25052108303752900000043457881
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 11:40:09
5. O art. 20 do Código de Processo Penal e o art. 189, III, § 1º, do Código de
Processo Civil corroboram a necessidade de sigilo em processos que envolvam
dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade.
6. Não há ilegalidade na decisão que, em conformidade com o julgamento da ADI
6.300, entendeu que o impetrante, na condição de denunciante, não se equipara às
figuras de vítima, testemunha ou assistente de acusação, não lhe assistindo o direito
de ser intimado dos andamentos processuais ou de eventual arquivamento do
inquérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Conhecimento do Mandado de Segurança. Denegação da segurança, mantendo-
se integralmente a decisão do Juízo da 137ª Zona Eleitoral de Maringá-PR.
Tese de Julgamento: 1. A proteção constitucional da intimidade e da vida privada,
que abrange o sigilo fiscal, prevalece sobre o direito de acesso à informação em
inquéritos policiais eleitorais, quando nã

Inteiro teor:
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM
Partes
Advogados
HOMERO FIGUEIREDO LIMA E MARCHESE (IMPETRANTE)
HOMERO FIGUEIREDO LIMA E MARCHESE (ADVOGADO)
JUIZ DA 137ª ZONA ELEITORAL DE MARINGÁ PR
(AUTORIDADE COATORA)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44516124
21/05/2025
08:30
Acórdão
Acórdão

Num. 44516124 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 21/05/2025 08:30:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052108303752900000043457881
Número do documento: 25052108303752900000043457881
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 11:40:09
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 67.077
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL 0600085-10.2025.6.16.0000 – Maringá – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
IMPETRANTE: HOMERO FIGUEIREDO LIMA E MARCHESE
ADVOGADO: HOMERO FIGUEIREDO LIMA E MARCHESE - OAB/PR40826
AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA 137ª ZONA ELEITORAL DE MARINGÁ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
INQUÉRITO
POLICIAL.
PEDIDO
DE
LEVANTAMENTO
DE
SIGILO
DE
DOCUMENTOS.
DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de Segurança impetrado contra decisão judicial que indeferiu o acesso
à documentação juntada em inquérito policial, gravada com sigilo devido à presença
de dados fiscais.
2. O impetrante alega a necessidade de acesso aos documentos para aferir a
correção das conclusões da investigação em relação a supostas irregularidades na
declaração de bens apresentada no registro de candidatura do candidato ao cargo
de prefeito de Maringá nas Eleições 2020.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão judicial que indeferiu o
acesso do impetrante aos documentos protegidos por sigilo, juntados em inquérito
policial eleitoral, configura ilegalidade ou abuso de poder, violando o direito líquido e
certo do impetrante à informação e ao controle social da probidade administrativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão judicial impugnada encontra amparo no art. 5º, X, da Constituição
Federal, que assegura a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da
imagem das pessoas, incluindo a proteção ao sigilo fiscal.

Num. 44516124 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 21/05/2025 08:30:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052108303752900000043457881
Número do documento: 25052108303752900000043457881
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 11:40:09
5. O art. 20 do Código de Processo Penal e o art. 189, III, § 1º, do Código de
Processo Civil corroboram a necessidade de sigilo em processos que envolvam
dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade.
6. Não há ilegalidade na decisão que, em conformidade com o julgamento da ADI
6.300, entendeu que o impetrante, na condição de denunciante, não se equipara às
figuras de vítima, testemunha ou assistente de acusação, não lhe assistindo o direito
de ser intimado dos andamentos processuais ou de eventual arquivamento do
inquérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Conhecimento do Mandado de Segurança. Denegação da segurança, mantendo-
se integralmente a decisão do Juízo da 137ª Zona Eleitoral de Maringá-PR.
Tese de Julgamento: 1. A proteção constitucional da intimidade e da vida privada,
que abrange o sigilo fiscal, prevalece sobre o direito de acesso à informação em
inquéritos policiais eleitorais, quando não demonstrado interesse legítimo das partes
envolvidas. 2. O mero interesse de controle social não justifica o acesso a dados
protegidos por sigilo fiscal, especialmente após o trânsito em julgado da decisão que
determinou o arquivamento do inquérito.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: CF/1988, art. 5º, X; CPP, art. 20; CPC, art. 189, III,
§ 1º
Jurisprudência Relevante Citada: STJ, RMS n. 68.647/GO, Rel. Min. Gurgel de
Faria, Primeira Turma, DJe de 24/11/2022.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte denegou a segurança, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 20/05/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RELATÓRIO
Trata-se
de
Mandado
de
Segurança,
impetrado
por
HOMERO
FIGUEIREDO
LIMA
E
MARCHESE, em face da decisão da e. Juíza Eleitoral da 137ª Zona Eleitoral de Maringá-PR, que
indeferiu o acesso à documentação juntada aos autos do inquérito policial nº 0600001-

Num. 44516124 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 21/05/2025 08:30:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052108303752900000043457881
Número do documento: 25052108303752900000043457881
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 11:40:09
20.2024.6.16.0137, gravada com sigilo devido a presença de dados fiscais.
O impetrante sustenta, em síntese, que: a) em maio de 2023, requereu a instauração de um
inquérito policial para a averiguação de possível crime eleitoral cometido pelo então prefeito de
Maringá, por suposta omissão de parte de seu patrimônio na declaração de bens que apresentou
à Justiça Eleitoral; b) realizada a instrução do inquérito, o Juízo da 137ª Zona Eleitoral de Maringá
determinou o arquivamento do procedimento; c) o impetrante não foi intimado da decisão; d)
mesmo com a conclusão do inquérito, o impetrante continua sem acesso aos principais
documentos indicados pelo Ministério Público e pela Polícia Federal para justificar suas
manifestações; e) a situação impede atestar o acerto das conclusões da Polícia Federal e do
Ministério Público, especialmente em relação à afirmação do interessado de que teria comprado a
casa em que reside com o mesmo recurso oriundo da venda de um apartamento; f) sendo
impossível concluir se as razões enunciadas pelo Judiciário, Ministério Público e Polícia Federal
nos autos tinham amparo nos fatos, o autor protocolou a petição do ID 125984647, em que pedia
acesso aos documentos mencionados na promoção de arquivamento, tendo seu pedido negado
por meio da decisão ora combatida; g) não haveria violação do sigilo fiscal, que é reduzido para
os agentes políticos por previsão legal; h) o interesse público no acesso à informação é muito
claro na medida que está em jogo a defesa da probidade administrativa e a comunidade deve ter
a possibilidade de fazer a sua parte nessa missão por meio do controle social; i) a regra é a
publicidade dos atos processuais, que têm fundamentado no interesse público; j) a violação ao
dever de motivação das decisões judiciais e a impossibilidade de averiguação do cumprimento do
art. 18 do CPP, ou de como a proibição de acesso aos elementos dos autos cria um fim em si
mesmo, pois para desarquivar o inquérito será preciso apresentar nova prova, mas não se
conhecem as existentes e k) há indícios significativos de que a versão apresentada pelo
interessado nos autos para justificar a discrepância entre seu patrimônio e a declaração feita à
Justiça Eleitoral não é verdadeira.
Pleiteou a concessão de tutela liminar, a fim de que fosse determinado ao Exmo Sr. Juiz da 137ª
Zona Eleitoral de Maringá que levantasse o sigilo decretado sobre documentos do inquérito
policial nº 0600001-20.2024.6.16.0137.
Alternativamente, ainda liminarmente, requereu que fosse determinado ao Exmo Sr. Juiz que, ao
menos, levantasse o sigilo sobre a promoção de arquivamento do inquérito civil nº
0088.20.003594-2, que resumiria o depoimento dos vendedores da casa adquirida pelo prefeito –
expressamente solicitado pelo autor –, e cujo resultado tanto a Polícia Federal quanto o próprio
Parquet mencionaram como justificativa para suas manifestações nos autos, assim como
levantasse o sigilo sobre o vídeo do depoimento prestado pelo interessado no inquérito policial.
Ao final, requereu a procedência da ação.
O pedido liminar foi indeferido pelo e. Desembargador Luiz Osório Moraes Panza (ID 44398380).
A autoridade coatora prestou informações no ID 44409969.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pela denegação da segurança,
asseverando que não se verifica a existência de ilegalidade manifesta ou teratologia no ato
apontado como coator, o que inviabiliza a concessão da segurança pleiteada.

Num. 44516124 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 21/05/2025 08:30:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052108303752900000043457881
Número do documento: 25052108303752900000043457881
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 11:40:09
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
I. Na espécie, a ação mandamental tem por objeto a reforma de decisão proferida pelo Juízo da
137ª Zona Eleitoral de Maringá-PR que indeferiu o acesso à documentação juntada aos autos do
inquérito policial nº 0600001-20.2024.6.16.0137, gravada com sigilo devido a presença de dados
fiscais, nos seguintes termos:
“Trata-se de pedido formulado por HOMERO FIGUEIREDO LIMA E MARCHESE em
que se pede acesso à documentação id 125984647, que está gravada sob sigilo
devido a presença de dados fiscais.
Conforme bem pontuado pelo Ministério Público Eleitoral, embora o requerente
tenha sido o denunciante, ele não se enquadra nas condições de vítima,
testemunha, assistente de acusação ou advogado das partes envolvidas. Por essa
razão, em conformidade com o julgamento da ADI 6.300, não lhe assiste o direito a
ser intimado dos andamentos processuais ou de eventual arquivamento do inquérito.
Superado este ponto, passo a analisar o pedido de acesso à documentação
solicitada. O pedido não comporta acolhimento, uma vez que o documento em
questão está coberto por sigilo fiscal, sendo, portanto, confidencial, e amparado pela
inviolabilidade do direito à vida privada e à intimidade das pessoas. Vejamos o que
estabelece o art. 5º da Carta Magna:
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindose aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos
seguintes:
(...) X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das
pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente
de sua violação.
Quanto ao sigilo processual, o Código de Processo Civil assim dispõe:
Art. 189. Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça
os processos: (...)
III - em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade;
§ 1º O direito de consultar os autos de processo que tramite em segredo de justiça e
de pedir certidões de seus atos é restrito às partes e aos seus procuradores.
Assim, embora as investigações tenham sido concluídas, o sigilo dos documentos

Num. 44516124 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 21/05/2025 08:30:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052108303752900000043457881
Número do documento: 25052108303752900000043457881
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 11:40:09
fiscais constantes nos autos continua válido, em respeito às garantias
constitucionais de privacidade e intimidade, que exigem proteção especial.
Isto posto, indefiro o pedido de acesso aos documentos solicitados.
Intimem-se.
Após, voltem os autos ao arquivo”.
Segundo definição de Maria Sylvia Zanella di Pietro o “Mandado de segurança é uma ação civil
de rito sumaríssimo pela qual qualquer pessoa física ou jurídica pode provocar o controle
jurisdicional quando prejudicada ou sofre ameaça de lesão a direito líquido certo, não amparado
por habeas corpus nem habeas data, em decorrência de ato de autoridade, praticado com
ilegalidade ou abuso de poder” (Direito Administrativo. 32ª ed.; Forense 2019; p. 1714).
Nessa linha, o mandamus deverá ter por objeto a correção de ato ou omissão decorrente de
ilegalidade ou abuso de poder praticado por autoridade pública ou agente equiparado.
A Lei nº 12.016/2009, que disciplina o mandado de segurança, estabelece o seguinte:
Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo,
não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com
abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo
receio de sofrê–lá por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais
forem as funções que exerça.
(...)
Art. 5º. Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:
I
–
de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo,
independentemente de caução;
II – de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo;
III – de decisão judicial transitada em julgado.
No caso dos autos, admite-se o Mandado de Segurança na medida em que contra a decisão
judicial atacada não há previsão de recurso com efeito suspensivo.
No caso, conforme consta dos documentos juntados na inicial, a partir de requerimento formulado
por HOMERO FIGUEIREDO LIMA E MARCHESE relatando possíveis irregularidades eleitorais
na declaração de bens apresentada por ULISSES DE JESUS MAIA KOTSIFAS em seu

Num. 44516124 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 21/05/2025 08:30:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052108303752900000043457881
Número do documento: 25052108303752900000043457881
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 11:40:09
requerimento de registro de candidatura para o cargo de Prefeito de Maringá, relativo às Eleições
2020, foi instaurado inquérito para apurar a eventual ocorrência do delito descrito no art. 350 do
CE (ID 44395833, p. 5).
Após a realização de diligências, o juízo de origem na data de 13/06/2024 determinou o
arquivamento do inquérito.
Na sequência houve o trânsito em julgado da decisão e o arquivamento do feito.
O impetrante HOMERO FIGUEIREDO LIMA E MARCHESE, alegando que não teria acesso a
determinados documentos gravados com sigilo, requereu o acesso à íntegra dos autos. O pedido
foi indeferido pelo juízo de origem, conforme decisão acima transcrita.
Analisando-se o pedido formulado pelo impetrante e a decisão atacada, dela não se extrai
ilegalidade ou abuso de poder.
Com efeito, em relação à alegação de que não foi intimado da determinação de arquivamento do
procedimento, o juízo de origem ponderou de maneira adequada que embora o impetrante tenha
sido o denunciante, ele não se enquadra nas condições de vítima, testemunha, assistente de
acusação ou advogado das partes envolvidas, decidindo que em conformidade com o julgamento
da ADI 6.300, não lhe assiste o direito a ser intimado dos andamentos processuais ou de eventual
arquivamento do inquérito, não havendo ilegalidade no ponto.
Quanto ao acesso ao inquérito, destaca-se que não recai sigilo sobre a íntegra do inquérito em
si, tanto que o próprio impetrante conseguiu gerar arquivo PDF dos autos (ID 44395833), à
exceção dos documentos sobre os quais houve determinação de sigilo.
Na hipótese, inicialmente o impetrante pugna pelo levantamento do sigilo decretado sobre
documentos do inquérito policial nº 0600001-20.2024.6.16.0137. Alternativamente, requer o
levantamento do sigilo sobre a promoção de arquivamento do inquérito civil nº 0088.20.003594-2,
que resumiria o depoimento dos vendedores da casa adquirida pelo prefeito – expressamente
solicitado pelo autor –, e cujo resultado tanto a Polícia Federal quanto o próprio Parquet
mencionaram como justificativa para suas manifestações nos autos, assim como pelo
levantamento do sigilo sobre o vídeo do depoimento prestado pelo interessado no inquérito
policial.
Como se vê, o impetrante requer o levantamento do sigilo de documentos que se referem aos
bens/ patrimônio do investigado que são protegidos pelo sigilo fiscal, nos termos do art. 5º, X, da
Constituição Federal, art. 20 do CPP e do art. 189, III, §1º, do CPC, in verbis:
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos
seguintes:
X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas,
assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua
violação;

Num. 44516124 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 21/05/2025 08:30:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052108303752900000043457881
Número do documento: 25052108303752900000043457881
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 11:40:09
Art. 20. A autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do
fato ou exigido pelo interesse da sociedade.
Art. 189. Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça
os processos:
(...)
III - em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade;
(...)
§ 1º O direito de consultar os autos de processo que tramite em segredo de justiça e
de pedir certidões de seus atos é restrito às partes e aos seus procuradores.
A jurisprudência do STJ é no sentido de que “o art. 5º, X, da Constituição Federal protege, em
uma de suas facetas, a intimidade fiscal, figurando, assim, como uma garantia fundamental
assegurada ao contribuinte”. (STJ RMS n. 68.647/GO, relator para acórdão Ministro Gurgel de
Faria, Primeira Turma, DJe de 24/11/2022.)
Assim, tem-se que não há ilegalidade ou abuso na decisão do juízo de origem, eis que estando
os documentos sob sigilo fiscal, deve ser observado o artigo 5º, X da CF e também o art. 189,
III, § 1º do CPC como fundamentado na decisão.
Nesse contexto, não é possível acolher o argumento de que o acesso seria indispensável para
verificar o cumprimento do art. 18 do CPP ou a correção das conclusões da investigação, pois a
manutenção do sigilo visa proteger dados fiscais e garantir a inviolabilidade da intimidade e da
vida privada, nos termos da decisão do juízo de origem.
Além disso, já houve o trânsito em julgado da decisão que determinou o arquivamento do
inquérito, não havendo interesse ou utilidade para o andamento do referido processo o
conhecimento do impetrante das provas nele constantes, protegidas por sigilo fiscal.
Do presente caso, não se constata que a decisão se revela ilegal, na medida em que a
interpretação conferida pela Magistrada encontra amparo na Constituição Federal, na lei e
jurisprudência, bem como foi devidamente fundamentada.
Frise-se, portanto, que pelo que se infere dos documentos coligidos com a inicial, inexiste direito
líquido e certo a ser amparado por mandado de segurança.
Dessa forma, mister a denegação da segurança do presente Mandado de Segurança.

Num. 44516124 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 21/05/2025 08:30:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052108303752900000043457881
Número do documento: 25052108303752900000043457881
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 11:40:09
DISPOSITIVO
Posto isso, DENEGO A SEGURANÇA do presente mandamus, interposto por HOMERO
FIGUEIREDO LIMA E MARCHESE, mantendo-se integralmente a decisão do Juízo da 137ª Zona
Eleitoral de Maringá-PR, que indeferiu o acesso à documentação protegida por sigilo fiscal nos
autos de inquérito policial nº 0600001-20.2024.6.16.0137.
GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator
EXTRATO DA ATA
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) Nº 0600085-10.2025.6.16.0000 - Maringá - PARANÁ -
RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - IMPETRANTE:
HOMERO
FIGUEIREDO
LIMA
E
MARCHESE -
Advogado
do
IMPETRANTE:
HOMERO
FIGUEIREDO LIMA E MARCHESE - PR40826 - AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA 137ª ZONA
ELEITORAL DE MARINGÁ PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte denegou a segurança, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 20.05.2025

Num. 44516124 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 21/05/2025 08:30:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052108303752900000043457881
Número do documento: 25052108303752900000043457881
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/06/2025 11:40:09